Tribunal: TJDFT
Processo: 0013541-48.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. TEMPO SUPERIOR À PRÁTICA DO ROUBO. OCORRÊNCIA. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitiva relacionada ao crime de roubo majorado. Em crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos sem a presença de testemunhas, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Praticado o roubo circunstanciado pelo concurso de dois ou mais agentes, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, pode-se considerar aquela na primeira fase, como circunstância negativa, e as demais para majorar o crime na terceira fase. Comprovado que a restrição à liberdade da vítima ocorreu por tempo superior ao necessário para a consumação do crime, resta caracterizada a causa de aumento de pena.